Tribunal: TJMT
Processo: 1002495-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002495-85.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n.o 1014962-85.2020.8.11.0015, proposta por KELLY MAYARA GONÇALVES DA SILVA PORTO, por si e representando o infante J.G.G.P., deferiu a tutela de urgência e determinou que a Agravante autorize e custeie o tratamento médico descrito na exordial, sob pena de multa diária.
Inconformada, a Agravante almeja a reforma do decisum, ao argumento de que não foram observados os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar.
Assevera que estará sujeita a experimentar grave prejuízo financeiro de difícil reparação, pois obriga a Recorrente a custeio/tratamento em contrariedade à legislação especial aplicável. LEIA ISTO. TÁ FALTANDO INFORMAÇÕES.
Segue argumentando que o contrato de prestação de serviços de saúde celebrado com o Agravado não confere cobertura ampla e irrestrita, e por isso o Agravado está vinculado aos procedimentos considerados de cobertura obrigatória.
Por fim, alega a Recorrente que é responsável somente por autorizar e custar os procedimentos médicos que estejam albergados pelas coberturas do contrato, o que não é engloba o tratamento objeto dos autos.
Sob esses argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para sobrestar o decisum invectivado. No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso desafia decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, §5.o do CPC.
Importante salientar que neste momento cabe tão somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo pleiteado estão evidenciados ou não, uma vez que a Agravante busca a imediata suspensão da tutela concedida ao Agravado.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe acerca da possibilidade de o Relator deferir efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Ressai dos autos que o Agravado é beneficiário do plano de saúde de n.° 0.279.9735000000210-9, desde 31/12/2015, contratado com a Cooperativa Agravante (ID. 76347965.
Em 21/02/2018, J.G.G.P. passou por consulta médica com a Neuropediatra Dr.a Camila Battirola, a qual, após avaliação do quadro clínico e realização de exames foi diagnosticado com Transtorno Global do Desenvolvimento Neuropsicomotor e Transtorno do Espectro Autista (TEA) – CID 10: F84.0 e F84.9.
Em 14/07/2020, após nova consulta médica, foi indicada ao Agravado a realização do exame “EXOMA TRIPLO COMPLETO”. Afirma que na mesma data foi solicitada à Cooperativa Agravante a autorização para os procedimentos prescritos pela médica.
Afirma que o atendimento foi negado pela Recorrente sob o fundamento de que o procedimento só tem caráter obrigatório quando solicitado por médico geneticista e preenchidos os requisitos. Em contrapartida, a Agravante informou ao Recorrido que foram autorizadas e agendadas a realização de consultas com a geneticista Dra. Liane de Rosso Guiuliani em Campo Grande/MS e com o neuropediatra Dr. Paulo Cesar Taques Saldanha em Cuiabá/MT.
Inobstante as indicações de médicos especialistas pela Agravante, o Recorrido afirma que a “Requerida, se nega a autorizar a consulta com o profissional indicado no relatório médico (DOC. D1), apontando médicos diversos, cuja qualificação não supre a solicitação e encaminhamento, agendando consulta com Geneticista em Campo Grande/MS e Neuropediatra em Cuiabá/MT.”
Aduz que à “Requerida não é permitida diminuir, tão pouco se opor à solicitação médica, cabendo a ela indicar profissional capacitado e qualificado a prestar os serviços demandados, nos termos da solicitação médica. Submeter o Requerente, criança, portadora de necessidade especial, a médicos diversos, em cidades e Estados diversos, cuja qualificação diverge da solicitação médica, de fato é inaceitável!”
Diante da negativa, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com o intuito de obter autorização para o procedimento/tratamento que entende ser o mais adequado.
O juiz a quo deferiu a medida liminar e determinou à Agravante que autorize o procedimento médico descrito na exordial, sob pena de imposição de astreintes.
Inconformada, a Recorrente pugna pela reforma da decisão, aduzindo a ausência de obrigação legal ou contratual de custear o procedimento na forma pleiteada.
De acordo com o relatório médico acostado no Id. 76347969, nota-se que a equipe médica hospitalar destacou a necessidade de o Agravado ser submetido ao exame denominado EXOMA TRIPLO COMPLETO para, então, saber qual procedimento/tratamento deverá ser seguido.
Assim, pelo menos nesta fase preambular, tenho que razão não assiste à Agravante, posto que o exame médico indicado ao Agravado é imprescindível para que seja dado seguimento ao tratamento de saúde que necessita o Recorrido.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível à operadora de plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, mas não o tipo de tratamento prescrito ao usuário, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para realização do ato proposto pelo médico. A título ilustrativo, cito o AgInt. no AREsp. n.o 969.764/CE, de Relatoria do Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5.a Região), julgado em 15/03/2018 e publicado em 23/03/2018.
De igual modo, é evidente o risco a que está exposto o Agravado com a negativa da operadora do plano de saúde, uma vez que é imprescindível investigar a origem e o quadro patológico do paciente para que seja prescrito o tratamento adequado, sob pena de piora.
Oportuno ressaltar que a saúde é considerada bem jurídico valioso e a inobservância desse preceito caracteriza-se como inaceitável desrespeito ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana.
Neste compasso, ausentes os requisitos para concessão da medida in limine, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Dê-se vista ao Parquet.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora